Tribunal: STF
Processo: MS 38466
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Serventuários da Justiça do Estado do Amapá e outro, em face de decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual neguei seguimento ao mandamus ante a manifesta à ausência de direito líquido e certo a ser amparado nesta via procedimental. 



    Em suas razões recursais, os embargantes defendem que a decisão embargada padece dos vícios de omissão, contradição e obscuridade, tendo em vista que:



    a) “[a]inda que seja considerada relativa a obrigatoriedade de intimação das entidades sindicais Embargantes durante a instrução do PP n. 0005566-22.2021.2.00.0000, é certo que os dispositivos invocados não podem ser analisados separadamente às garantias fundamentais constantes no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que permitem uma análise mais ampla da necessidade de preservação do devido processo legal” (eDoc. 43, fl. 5); 



    b) “os SERVIDORES EFETIVOS DO TJAP somente foram juridicamente vinculados em decisão final de mérito, sem que pudessem ter apresentado sua defesa, em total arrepio ao previsto nos incisos LIV e LV do art. 5º, da Constituição Federal” (eDoc. 43, fl. 5);



    c) “[o]s benefícios do PAI foram legalmente instituídos pela Lei Estadual nº 2.372/2018, como já acima delineado, uma vez que autorizados pelo caput do art. 37 da Lei Estadual nº. 726/2002, razão pela qual, dissonando da carreira da magistratura, há plena compatibilidade jurídica e expresso permissivo legal para manutenção dos pagamentos dos benefícios do PAI, justamente por guardarem vinculação e autorização legal” (eDoc. 43, fl. 6); 



    d) “[o] TJAP apenas oficiou a SUSPENSÃO dos benefícios do Programa de Aposentadoria Incentivada, aos SERVIDORES EFETIVOS DO TJAP, em Sessão Administrativa do Pleno Administrativo realizada após a o deferimento da decisão final de mérito nos autos do PP nº. 0005566-22.2021.2.00.0000, já no mês de MARÇO/2022, razão pela qual não há como se afirmar que houve ciência dos Embargantes deste o início do PP” (eDoc. 43, fl. 9); 



    e) “[o] DIPLOMA LEGAL, que reconheceu o direito dos serventuários substituídos ao recebimento dos benefícios previstos nos artigos 4º, 5º e 6º da Lei Estadual nº 2.372/2018, na forma até então adimplida, se perpetuou como ATO JURÍDICO PERFEITO e tornou DIREITO ADQUIRIDO a manutenção de tais valores em folha de pagamento dos servidores efetivos do TJAP que aderiram ao programa de aposentadoria incentivada, motivo pelo qual não poderia vir outro ato administrativo para reverter tal situação, sob pena de expressa violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” (eDoc. 43, fl. 10). 



    Ao final, requerem que este Relator se manifeste, “de forma expressa e fundamentada”, para 



    “que seja conhecido e provido o presente Embargos de Declaração, sanando os vícios apontados, para empregando-se efeitos infringentes, conhecer e processar o presente writ, na forma prevista em lei, com a respectiva análise do PEDIDO LIMINAR formulado na peça vestibular pelos Embargantes.” (eDoc. 43, fls. 11-12). 



    É o relatório. Decido. 



    Os embargos declaratórios não merecem prosperar, porquanto ausentes as hipóteses autorizadoras de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Com efeito, o decisum embargado não incorreu em omissão ou obscuridade, porquanto apreciou de forma exauriente a causa, nos limites necessários a seu deslinde. Ressalte-se, ademais, que a contradição que autoriza opor o recurso aclaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso, conforme se observa da motivação e conclusão adotadas na decisão embargada. Conforme se extrai do seguinte trecho daquela decisão:



    “Verifica-se, prima facie, que os dispositivos tidos por violados - art. 8º, XIII, e parágrafo 5º do Regimento Interno do CNJ, nada dispõem acerca da necessária citação ou intimação de entidades sindicais para integrarem o pedido de providências.  



    Por outro lado, os impetrantes poderiam dirigir-se diretamente ao CNJ postulando seu ingresso nos autos do aludido procedimento, não servindo o mandado de segurança como sucedâneo das medidas ou recursos próprios dirigidos à autoridade competente, o que denota absoluta falta de interesse de agir, consubstanciada no binômio utilidade/necessidade do presente mandado de segurança. 



    Não há se falar, portanto, em violação ao direito ao contraditório e ampla defesa, vale dizer: em nenhum momento se demonstrou obstáculo ao ingresso das entidades no aludido feito administrativo. 



    Por fim, verifica-se, a partir da leitura do decisum apontado como ato ilegal, que a suspensão dos pagamentos já fora determinada pelo próprio Tribunal de Justiça do Amapá. A decisão da e. Corregedora Nacional de Justiça, impugnada neste mandamus, foi no sentido de ratificar a suspensão dos pagamentos e ordenar a anulação do respectivo ato normativo - in casu, a  Resolução TJAP n. 1.338, de 21 de outubro de 2019.



    Também sob esse prisma, não se verifica abusividade ou desbordamento das prerrogativas constitucionais do CNJ, nem tampouco violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o ato foi expedido no âmbito das competências constitucionais do Conselho e apenas confirmou determinações anteriores, inclusive do próprio Tribunal de Justiça.”



    Quanto à insistência na alegação de violação do contraditório e da ampla defesa, tenho, todavia, que, a par de observar a existência de situação jurídica consolidada, que aqui ocorre com aqueles que já tiveram deferido o benefício do PAI, é necessário avaliar a natureza do ato objeto de controle (se ato geral ou individual) e, por consequência, da deliberação a ser proferida pelo conselho constitucional (objetiva ou subjetiva), a fim de se definir a necessidade de oitiva dos possíveis atingidos pela decisão do CNJ. 



    Com efeito, o ato controlado possui caráter geral e objetivo, de modo que a deliberação de controle sobre ele exercido determinará apenas se é ou não legítima a concessão do benefício nele veiculado, sem necessidade de apreciação de qualquer situação particularizada de seus beneficiários.



    Ao apreciar a legalidade de uma resolução do Tribunal local e sua conformidade com o princípios constitucionais da Administração Pública, não considerará o CNJ a situação particular dos beneficiários da norma, projetando, isso sim, sua apreciação, sob enfoque objetivo. 



    Portanto, desnecessária a intimação dos órgãos representativos da classe para se manifestarem no pedido de providência. Veja-se, ainda, que, conforme consignaram os embargantes, da decisão apontada como ato coator, foi interposto o competente recurso administrativo para o Plenário do CNJ (eDoc. 43, f. 8).



    Ademais, ao contrário do que defendem os embargantes, não há autorização na lei estadual para o pagamento do referido benefício aos servidores do TJAP. Ainda que o estatuto estadual dos servidores preveja a criação de outros benefícios por meio de lei, a Lei que instituiu o PAI no estado do Amapá dependia de regulamentação do TJAP para ser implementada.



    Por fim, veja que, no caso, a deliberação do CNJ acerca da existência de pagamentos indenizatórios a juízes, desembargadores e servidores, relacionados a programa de incentivo à aposentadoria antecipada, constitui função cominada ao CNJ pela Constituição Federal, em seu art. 103-B, no qual se prescreve a competência do Conselho Nacional de Justiça para “o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário” (§ 4º), “zelando pela observância do art. 37 e apreciando, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário” (inciso II).



    Reafirmo, dessa forma, que não se verifica abusividade ou desbordamento das prerrogativas constitucionais do CNJ, nem tampouco violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o ato foi expedido no âmbito das competências constitucionais do Conselho e apenas confirmou determinações anteriores, inclusive do próprio Tribunal de Justiça do Amapá, que já havia suspendido o pagamento dos benefícios aos seus magistrados e servidores.



    Assim, o decisum impugnado perante esta Corte não incidiu em qualquer espécie de vício a ensejar a oposição dos embargos de declaração, com base no art. 1.022 do CPC.



    Os embargantes pretendem, em verdade, apenas rediscutir o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer sua tese e este Supremo Tribunal já assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, 



      “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ nº 191/694-695, Rel. Min. Celso de Mello). 



      



    Confiram-se, em complemento, também o seguinte julgado: 



      



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 910.271-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/9/16). 



      



    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente